Tribunal: TJES
Processo: 5006834-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006834-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANDERSON LENON DE BEM CORREA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO
- DECRETO 11.302/2022
– –
IMPOSSIBILIDADE - UNIFICAÇÃO DE PENAS - CRIME IMPEDITIVO - RECURSO IMPROVIDO.
1.
O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento de que para fins de indulto, o crime impeditivo deve ser considerado tanto no concurso de crimes, como também nos casos de unificação das penas. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006834-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANDERSON LENON DE BEM CORREA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pela defesa de ANDERSON LENON DE BEM CORREA, contra r. decisão que indeferiu o reconhecimento do indulto previsto no art. 7º, VI do Decreto nº 11.302/2022, ao crime do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

O agravante, em suas razões, sustenta que a decisão de primeira instância deve ser reformada, eis que a condenação prevista nos autos de nº 0041050-43.2012.8.08.0048, trata do crime previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, com pena de 04 (quatro) anos de reclusão.

Assim, afirma que o agravante preencheu os requisitos para a concessão do indulto do art. 7º, VI do Decreto nº 11.302/2022, motivo pelo qual, requer o seu reconhecimento com a consequente extinção da punibilidade.

Vejamos o que traz o Decreto Presidencial de 2022:

Art. 5º
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato
não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único.
Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes,
será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto
não abrange os crimes
:

[...]

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33,
exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022,
nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.

Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício,
na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

No caso em tela, Anderson Lenon de Bem Correa encontra-se condenado à pena total de 107 (cento e sete) anos e 06 (seis) meses de pena, em razão de 05 (cinco) condenações. São elas:

-

0041050-43.2012.8.08.0048 (art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 - 04 anos de reclusão);

-

0015641-55.2018.8.08.0048 (art. 157, §3º, II do CP - 25 anos e 05 meses de reclusão);

-

0009709-86.2018.8.08.0048 (art. 121, §2º do CP - 21 anos de reclusão);

-

0006061-98.2018.8.08.0048 (art. 121, §2º do CP - 32 anos e 07 meses de reclusão);

-

0014068-79.2018.8.08.0048 (art. 121, §2º do CP - 24 anos e 06 meses de reclusão).

Em que pese quanto ao crime do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 tenha sido imposta uma pena de 04 (quatro) anos de reclusão e não se tratando de crime impeditivo, todos os demais o são e devem ser considerados, quando da análise acerca da viabilidade de aplicação do Decreto 11.302/2022.

O Supremo Tribunal Federal entendeu que o crime impeditivo do indulto, deve ser considerado tanto no concurso de crimes, como também nos casos de unificação das penas. Vejamos:

(...) Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto.

5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774.

STF. Plenário. SL 1698 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), julgado em 21/02/2024.

Desse modo, vê-se que as três condenações por homicídio qualificado e a condenação por latrocínio, impedem a concessão do indulto previsto no art. 7º, VI do Decreto 11.302/2022 quanto ao crime do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Diante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator no sentido de negar provimento ao recurso.